Tribunal: TJMT
Processo: 1017862-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017862-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (ADVOGADO), ADEVANIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 567.526.441-87 (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), BIANCA DE BRITO SOUZA - CPF: 066.920.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON FERNANDES SILVA - CPF: 071.242.811-99 (PACIENTE), CAMILO RIBEIRO DE ALENCAR - CPF: 063.713.921-66 (PACIENTE), JEAN CARLOS PEREIRA (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM –
1) NEGATIVA DE AUTORIA
- EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS - TESE NÃO CONHECIDA –
2) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– IMPROCEDÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DOS PACIENTES - INDÍCIOS DE LAÇOS COM FACÇÃO CRIMINOSA

– INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MAIS BRANDAS –
3)

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT No. 43
4)

OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE.
IMPERTINÊNCIA -

PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR - ASSENTO CONSTITUCIONAL

E LEGAL DA PRISÃO PREVENTIVA
–
5)

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA -

PREVISÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO
–
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
DE ACORDO COM A PGJ.

1
–
É cediço que na estreita via do
writ
não é possível o exame valorativo do conjunto fático-probatório, à míngua da fase processual destinada a tanto, afigurando-se inviável, nesta seara, a discussão acerca da negativa de autoria.

2
-

Estando comprovada a materialidade, h
avendo indícios suficientes de autoria, bem assim, demonstrada a necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, em especial, diante da periculosidade dos agentes, tendo em vista o
modus operandi
empregado para a prática de um dos crimes e o indício de vínculo com organização criminosa, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna, necessária se satisfatoriamente fundamentada,
sendo descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao encarceramento, dada a inadequação ou insuficiência para resguardar a ordem pública.

3 -
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, mesmo assim não se mostram suficientes para revogar a medida cautelar extrema, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

4.
Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/ art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

5.

A prisão preventiva não ofende o princípio da homogeneidade, seja por ser impossível prever se o paciente será ao fim da ação penal considerado culpado,
seja porque o somatório das penas cominadas nos tipos penais atribuídos ao paciente admite a fixação do regime fechado para cumprimento da pena hipotética, a teor do estabelecido no art. 33, § 3o, do CP. Ademais, como o próprio nome sugere, trata-se de medida relacionada a juízo de cautelaridade, sem qualquer viés condenatório, contando com expresso assento na
constituição e
legislação pátria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
CAMILO RIBEIRO DE ALENCAR,
acusado da prática dos delitos
capitulados no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 288 e 155, §1o e §4 c/c art. 14, inciso II, CP, e de
MAYCON FERNADES SILVA
, acusado da prática dos
art. 12 da Lei 10.826/03,
art. 288 e 155, §1o e §4 c/c art. 14, inciso II, CP, que estariam sofrendo coação ilegal, por ato da apontada autoridade coatora, o
MM. Juiz de Direito da 2
a Vara da Criminal da comarca de Sorriso/MT
.

Em suma, os impetrantes narram que a prisão preventiva foi decretada após
audiência de custódia
, para
garantia da ordem pública
mas invocam, em síntese:
a)

a
negativa de autoria
por parte do paciente
Camilo Ribeiro
; b) a
ausência de fundamentação
de ambos os decretos preventivos; c) a existência de
predicados pessoais
favoráveis; d)
violação do princípio de presunção de inocência
; e) violação do
princípio da proporcionalidade
e, f) a necessidade de concessão de
cautelares diversas da prisão em favor de ambos
.

Pedem,
in limine,
a
revogação
das prisões, com a aplicação de Medidas Cautelares Diversas (art. 319, CPP)
(ID. 104375471).

A
liminar
foi
indeferida
(Id.
104717968).

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.
105326954).

A d. PGJ pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue
(Id. 106970979):

“Sumário: Habeas corpus – Requer a revogação da prisão preventiva – Negativa de autoria – Falta de fundamentação – Ausência dos pressupostos para a prisão cautelar – Substituição por medidas cautelares alternativas – Pacientes que ostentam predicados pessoais favoráveis – Impossibilidade – Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito – Decisão fundamentada – Prisões preventivas impostas para resguardo da ordem pública – Gravidade da conduta – Inviabilidade de substituição por medidas cautelares – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021